Tribunal: TJDFT
Processo: 0705667-91.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOVAS DILIGÊNCIAS. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, reconheceu a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas intermediárias referentes à nova diligência de citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na sentença pela falta de intimação pessoal do autor da ação antes da extinção do processo sem resolução do mérito pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se, intimado para recolher as custas intermediárias da diligência requerida, o autor manter-se inerte, ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, com subsequente extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
4. A exigência de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito ocorre somente nas hipóteses do art. 485, II e III, do CPC, não se aplicando ao caso de prolação de sentença terminativa com fundamento nos demais incisos do art. 485 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.